Tribunal: TJMT
Processo: 1013993-08.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013993-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE ROCHA DE SANTANA - CPF: 662.772.215-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. IRDR. SUSPENSÃO PROCESSUAL. LIMITES. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO ATUAL OU IMINENTE. PROSSEGUIMENTO ATÉ SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública Ambiental, manteve a suspensão do feito em razão de IRDR (Tema 13) e postergou a análise do pedido de tutela de urgência para após a formação do contraditório, em demanda que apura suposto dano ambiental consistente em impedir a regeneração natural de vegetação nativa em área rural, objeto de auto de infração ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão processual decorrente de IRDR impede o
prosseguimento do feito e a apreciação de tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores para concessão de tutela de urgência em matéria ambiental no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão prevista no art. 982, I, do CPC não impede a apreciação de tutela de urgência, pois o §2º do mesmo dispositivo preserva a competência do juízo de origem para análise de medidas urgentes.

A suspensão processual deve incidir sobre o julgamento de mérito, não obstando o regular andamento da fase instrutória, sob pena de violação aos princípios da duração razoável do processo, isonomia e segurança jurídica.

O IRDR em questão trata de matérias eminentemente jurídicas, não interferindo na produção de provas, o que justifica o prosseguimento do feito até a sentença.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, ainda que sob a influência dos princípios da prevenção e da precaução ambiental.

A invocação genérica da natureza irreversível do dano ambiental não supre a necessidade de comprovação concreta de risco atual ou iminente.

A existência de auto de infração pretérito não comprova a continuidade da conduta lesiva nem o agravamento do dano ambiental.

A ausência de elementos probatórios contemporâneos impede o reconhecimento do perigo de dano, afastando a concessão da tutela liminar.

A prévia oitiva da parte contrária não compromete a eficácia da tutela e contribui para melhor formação do convencimento judicial.

A atuação administrativa do órgão ambiental permanece apta a fiscalizar e coibir eventuais ilícitos, não sendo substituída automaticamente pela tutela jurisdicional.

A postergação da análise da tutela de urgência configura medida prudente e compatível com o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão processual decorrente de IRDR não impede a apreciação de tutela de urgência nem o prosseguimento da fase instrutória até a sentença.

A concessão de tutela de urgência em matéria ambiental exige demonstração concreta de perigo de dano atual ou iminente, não sendo suficiente a invocação abstrata dos princípios da prevenção e da precaução.

A existência de auto de infração pretérito não comprova, por si só, situação de urgência apta a justificar medida liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; art. 982, I e §2º; CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
na Tutela Provisória nº 2.476/RJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
gravo de
I
nstrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1000641-05.2026.8.11.0025, que, ao acolher embargos de declaração, manteve a suspensão do feito com fundamento no art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema 13), e postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à formação do contraditório.

A ação civil pública originária versa sobre suposto dano ambiental consistente em impedir ou dificultar a regeneração natural de vegetação nativa em área rural, objeto de Auto de Infração nº 0203013623, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente em maio de 2023, totalizando 108,22 hectares distribuídos em três propriedades do agravado.

Na petição inicial, o Ministério Público postulou, em sede de tutela de urgência, a imposição de obrigações de fazer e não fazer, incluindo vedação de exploração econômica das áreas desmatadas, apresentação de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas, abstenção de novos desmatamentos, suspensão de participação em linhas de financiamento oficial e averbação da demanda na matrícula do imóvel.

O Juízo singular, inicialmente, determinou a suspensão do processo em razão do IRDR, sem apreciar o pedido de tutela de urgência. Provocado por embargos de declaração, reconheceu a omissão e esclareceu que, embora a suspensão não impeça a apreciação de medidas urgentes, no caso concreto não restou demonstrada, naquele momento processual, a presença de perigo de dano atual ou iminente, razão pela qual postergou a análise da tutela provisória para momento posterior à formação do contraditório.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a postergação da tutela de urgência viola o art. 225 da Constituição Federal, os princípios da prevenção e da precaução ambiental, bem como a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Alega que o dano ambiental é continuado, progressivo e irreversível, exigindo resposta jurisdicional imediata. Requer a reforma da decisão e o deferimento integral das medidas inibitórias e reparatórias postuladas.

Foi
deferi
da
parcialmente a tutela recursal, mantendo a postergação da análise da tutela de urgência, mas delimitando os efeitos da suspensão processual para permitir o regular prosseguimento da demanda até a fase de sentença, ocasião em que deverá aguardar o julgamento definitivo do IRDR.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, ante a ausência de citação válida nos autos originários.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento integral do recurso, para reforma da decisão agravada e deferimento imediato da tutela de urgência postulada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência em ação civil pública ambiental, bem como à delimitação do alcance da suspensão processual determinada em razão da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema 13).

Da suspensão processual e seus limites

Preliminarmente, impõe-se estabelecer adequada compreensão acerca dos efeitos da suspensão processual decorrente da admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas.

O art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que, admitido o incidente, o relator suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso. Todavia, o § 2º do mesmo dispositivo expressamente ressalva que, durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso.

A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que a suspensão processual não impede, em absoluto, a apreciação de medidas urgentes. Ao contrário, o legislador expressamente preservou a competência do juízo de origem para apreciar pedidos de tutela
provisória, justamente para evitar que a paralisação do feito comprometa a efetividade da jurisdição ou permita a consolidação de situações lesivas durante o período de sobrestamento.

No que concerne especificamente ao alcance da suspensão sobre o trâmite processual,
tem-se que
, em casos análogos, a paralisação deve incidir precipuamente sobre o momento decisório de mérito, não impedindo o regular desenvolvimento da fase instrutória.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1019783-07.2025.8.11.0000 possui por objeto a fixação de teses jurídicas atinentes à cumulatividade ou alternatividade dos danos ambientais, à configuração de dano moral coletivo na ausência de recuperação
do local
e aos critérios objetivos para quantificação dos danos. Trata-se, portanto, de questões eminentemente jurídicas, cuja definição não interfere na produção de provas nem na adequada formação do acervo fático-probatório.

A produção de provas e a instrução processual constituem providências essenciais à própria aplicação futura das teses jurídicas fixadas no IRDR ao caso concreto. Impedir o prosseguimento da fase instrutória significaria, na prática, duplicar o tempo de tramitação do feito, em manifesta afronta aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da duração razoável do processo.

Nesse contexto, revela-se juridicamente adequado que o feito tenha regular prosseguimento até a fase de sentença, ocasião em que deverá aguardar o julgamento definitivo do incidente repetitivo, em observância aos
princípios da segurança jurídica e da isonomia, evitando-se decisões conflitantes sobre matéria submetida à uniformização.

Essa orientação já foi adotada nos Agravos de Instrumento nº 1014019-06.2026.8.11.0000 e nº 1014037-27.2026.8.11.0000, devendo ser mantida no presente caso, por identidade de fundamentos.

Da tutela de urgência em matéria ambiental

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, cuja demonstração deve ocorrer mediante juízo de cognição sumária, porém com suficiente lastro probatório.

Em matéria ambiental, a doutrina e a jurisprudência reconhecem a incidência dos princípios da prevenção e da precaução como vetores hermenêuticos que informam a aplicação dos requisitos legais da tutela provisória. O princípio da prevenção incide quando há certeza ou forte indício de dano, impondo a adoção de medidas destinadas a evitar sua ocorrência ou agravamento. O princípio da precaução, por sua vez, atua em contextos de incerteza científica, autorizando a adoção de providências cautelares mesmo diante de risco potencial de dano grave e irreversível.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Agravo Interno na Tutela Provisória nº 2.476/RJ, consignou que, no exame de medidas de urgência em matéria ambiental, à luz dos princípios da precaução e da
prevenção, o peri
go da demora
milita em favor da proteção do meio ambiente, não sendo possível a adoção de outra solução senão o imediato resguardo da pessoa humana e do meio ambiente, principalmente em situações críticas.

Todavia, a aplicação desses princípios não dispensa, por completo, a demonstração concreta de risco atual ou de agravamento da situação fática. A tutela de urgência, mesmo em matéria ambiental, não pode ser deferida com base em presunções abstratas ou em mera invocação genérica de princípios, sob pena de se converter em antecipação automática do mérito, em manifesta violação ao devido processo legal e ao contraditório.

No caso concreto, o dano ambiental apontado decorre de Auto de Infração lavrado em maio de 2023, portanto há aproximadamente três anos. A petição inicial não trouxe elementos probatórios contemporâneos que evidenciem a continuidade da conduta lesiva, o agravamento da situação fática ou a existência de risco iminente de dano irreparável.

O único fundamento apresentado pelo Ministério Público para justificar a urgência da tutela provisória consiste na afirmação genérica de que o meio ambiente constitui bem de difícil reparação e de que a demora na apreciação da demanda reduz a probabilidade de se alcançar o
estado em que as coisas estavam anteriormente
. Tal argumentação, conquanto juridicamente correta em abstrato, não se mostra suficiente para demonstrar, no caso concreto, a presença de perigo de dano atual ou iminente.

A existência de Auto de Infração pretérito, por si só, não configura situação de urgência apta a justificar a concessão de medida liminar inaudita altera parte. A autuação administrativa comprova a ocorrência de infração ambiental em determinado momento, mas não
deixa
eviden
te
, necessariamente, a persistência da conduta lesiva ou o agravamento contemporâneo do dano.

A circunstância de os Cadastros Ambientais Rurais permanecerem pendentes de análise no sistema estadual não constitui, por si só, elemento suficiente para caracterizar perigo de dano iminente. A pendência de análise administrativa pode decorrer de diversas causas, inclusive de questões burocráticas ou de sobrecarga do órgão ambiental, não implicando, necessariamente, continuidade de degradação ambiental.

Ademais, nada impede que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente exerça seu poder de polícia administrativa, realizando fiscalizações periódicas e adotando as medidas administrativas cabíveis para coibir eventual continuidade de ilícitos ambientais. A tutela jurisdicional não substitui nem afasta a atuação do órgão ambiental competente, que possui estrutura técnica e atribuições legais para monitorar e reprimir infrações ambientais.

A concessão de tutela de urgência sem a prévia oitiva da parte contrária possui caráter eminentemente excepcional, somente se justificando nas hipóteses em que a manifestação prévia do réu possa comprometer a utilidade ou a eficácia da medida jurisdicional pretendida.

No caso concreto, contudo, não se verifica a presença dessa circunstância excepcional. Ao revés, a formação do contraditório mostra-se medida adequada e prudente, não havendo indicativos de risco de perecimento do direito ou de ineficácia do provimento jurisdicional.

Com efeito, a oitiva da parte adversa não impede que, em momento posterior, sejam adotadas providências de natureza inibitória ou reparatória, desde que, após a regular instrução processual, reste devidamente demonstrada a sua necessidade e adequação.

A prudência judicial, em hipóteses como a presente, não se traduz em inércia, mas sim em cautela na apreciação de pedidos que importam restrições significativas à esfera jurídica do demandado, especialmente quando ausentes elementos probatórios contemporâneos que evidenciem situação de urgência.

O magistrado de origem, ao postergar a análise da tutela de urgência para momento posterior à formação do contraditório, adotou postura equilibrada e compatível com os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. A prévia oitiva da parte requerida permitirá melhor elucidação das circunstâncias atuais do imóvel, eventual persistência do dano ambiental e a existência de medidas já adotadas para regularização da situação.

Ressalte-se que a postergação da análise da tutela provisória não impede sua concessão futura, caso sobrevenham elementos probatórios aptos a demonstrar a presença dos requisitos legais. Ao contrário, a formação do contraditório enriquecerá o acervo probatório e permitirá decisão mais fundamentada e adequada às peculiaridades do caso concreto.

Nesse contexto, não se vislumbra ilegalidade manifesta na decisão agravada no que concerne à postergação da apreciação da tutela de urgência, devendo ser mantida, nesse ponto, a decisão do Juízo de origem.

Da divergência com o parecer ministerial

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento integral do recurso, para reforma da decisão agravada e deferimento imediato da tutela de urgência postulada.

A atuação do Ministério Público na defesa do meio ambiente constitui atribuição constitucional de elevada relevância, merecendo o reconhecimento e o respeito desta Corte de Justiça. Todavia, a legitimidade institucional d
a Promotoria
não dispensa a demonstração concreta dos requisitos legais para concessão de tutela provisória, sob pena de se converter a tutela de urgência em instrumento de antecipação automática do mérito.

A proteção ao meio ambiente, conquanto constitua direito fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não autoriza a flexibilização indiscriminada dos requisitos processuais para concessão de medidas liminares. O devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa também ostentam estatura constitucional, devendo ser harmonizados com a tutela ambiental mediante ponderação adequada às circunstâncias do caso concreto.

No presente caso, a ausência de elementos probatórios contemporâneos que evidenciem a continuidade da conduta lesiva ou o agravamento da situação fática justifica a cautela adotada pelo Juízo de origem, não se configurando proteção estatal deficiente ao meio ambiente, mas sim observância aos princípios processuais constitucionais.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, apenas para determinar que a suspensão do feito não obste o seu regular prosseguimento até a fase de sentença, ocasião em que deverá ser observada a suspensão em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema 13).

Mantenho, no mais, a decisão agravada, especialmente no que concerne à postergação da análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à formação do contraditório, sem prejuízo de sua reapreciação pelo Juízo de origem, caso sobrevenham novos elementos probatórios aptos a demonstrar a presença dos requisitos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026